Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707560-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BENEDITA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 180510365) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA no 0709729-80.2023.8.07.0018. Na r. decisão (ID 180510365), o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou o cálculo da contadoria judicial. Em suas razões, o DISTRITO FEDERAL alega que haveria “excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo” e que seria impossível a “...cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices, uma vez que já embutidos em sua estrutura remuneratória”. É o necessário. Ao ID 58998954, foi determinada a intimação do agravante, para melhor esclarecer o interesse recursal, pois tanto a r. decisão agravada quanto a pretensão recursal encontram-se alinhadas no seguinte sentido: a base de cálculo para a incidência da Taxa SELIC será o valor do débito principal até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que é composto pelos juros de mora e correção monetária incidentes até então, para, a partir daí, passar a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre a totalidade da quantia devida. Na petição de ID 59721611, a parte agravante DISTRITO FEDERAL requer a desistência do recurso. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator